Tribunal: TCU
Processo: 002.605/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2273/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 002.605/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alan de Aguiar (XXX.034.137-XX); Allan Balmant Gomes (XXX.650.647-XX); Carlos Eduardo Coelho Baptista Shinagawa (XXX.230.637-XX); Glauciele Avelar da Silva (XXX.033.627-XX); Laurenice Santos (XXX.474.357-XX); Luiz Alex Maia Osorio (XXX.432.007-XX); Marcelo Lemos da Silva (XXX.833.157-XX); Rodrigo Ribeiro Soares (XXX.287.677-XX); Rogerio de Souza Moura (XXX.673.047-XX); Rosilene Cardoso de Oliveira Varella (XXX.713.917-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.